Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-53.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput), violação de domicílio (CP, art. 150, § 1o) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A, c/c art. 5o, III), em contexto de violência doméstica, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, além da condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos probatórios mínimos à condenação penal pelos crimes imputados, notadamente quanto ao dolo na conduta do réu; (ii) definir se é adequada a indenização fixada a título de danos morais mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas por depoimentos orais, registros de mensagens e vídeos, boletim de ocorrência, decisão judicial de concessão das medidas protetivas e prova oral colhida em juízo.
4. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva está configurado pela ciência do réu sobre a ordem judicial e pela conduta voluntária e consciente de se aproximar da vítima, manter contato e invadir sua residência.
5. O eventual consentimento da vítima para contatos anteriores não descaracteriza o crime, que visa proteger a integridade da decisão judicial e da Administração da Justiça.
6. O estado emocional alterado ou o uso de entorpecentes não afasta o dolo nem impede a responsabilização penal, nos termos da jurisprudência consolidada.
7. As ameaças proferidas por mensagens, inclusive de morte à vítima e ao filho, aliadas à invasão do domicílio, revelam a gravidade e a intencionalidade da conduta do réu.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, e na Tese 983/STJ, sendo desnecessária instrução probatória específica diante do contexto de violência doméstica.
9. Considerando a condição financeira do réu e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se devida a redução do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.